Tribunal: CARF
Processo: 10580.721175/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721175/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.995 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JORGE PAIVA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE - PRECLUSÃO
TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
05 a 12, referente ao ano-calendário de 2006, para a constituição do crédito tributário relativo ao
imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 15.382,24, acrescido de multa de ofício de R$
11.536,68, além de juros de mora calculados até 27/02/2009.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07 a 10) que foram
apuradas deduções indevidas de dependente, de despesas médicas, de despesas de previdência
privada e Fapi e de despesas com instrução, por falta de atendimento à intimação para
comprovação dos referidos dispêndios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721175/2009-71
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.995 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721175/2009-71

O interessado foi cientificado em 11 de março de 2009, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento (AR) de fl. 26.
Em 23/04/2009, apresentou a impugnação de fl. 02, na qual, argui
preliminarmente, a tempestividade da impugnação, uma vez que a impugnação teria sido
recebida na portaria do prédio onde reside em 16 de março de 2009, mas só teria chegado às suas
mãos em 21 de abril de 2009, uma vez que estava ausente, em viagem de trabalho, conforme
declaração de fl. 13.
Quanto ao mérito, explicita as despesas a cuja dedução faria jus e apresenta os
comprovantes de fls. 14 a 23.
A Delegacia de origem procedeu à análise das questões de fato arguidas na
impugnação, com fundamento no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de
julho de 2009, incluído pela Instrução Normativa RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da revisão de ofício resultou a exoneração parcial do crédito tributário, conforme
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 44 a 47, dos quais o contribuinte foi
intimado (fls. 54 e 55).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
Demonstrado que a impugnação foi apresentada mais de 30 (trinta) dias após a data da
ciência do lançamento, efetuada por via postal, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, não se toma conhecimento das demais razões de
defesa.
Ciente do acórdão da DRJ em 14/02/2014, o(a) contribuinte, em 07/03/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) conhecimento da impugnação - apresentação fora do prazo justificada por
viagem a serviço conforme comprovado nos autos
É o relatório.

Voto
O recurso é tempestivo, portanto dele toma-se conhecimento.
No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.995 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721175/2009-71

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 80
DF CARF MF
Original